Tribunal: TJSP
Processo: 1007588-91.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO – ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO (ALE) - PRETENSÃO À INCORPORAÇÃO INTEGRAL DO REFERIDO BENEFÍCIO NO VENCIMENTO PADRÃO – IMPOSSIBILIDADE. 1. O Adicional de Local de Exercício (ALE) foi incorporado nos vencimentos e proventos dos servidores públicos da Polícia Civil e

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO – ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO (ALE) - PRETENSÃO À INCORPORAÇÃO INTEGRAL DO REFERIDO BENEFÍCIO NO VENCIMENTO PADRÃO – IMPOSSIBILIDADE. 1. O Adicional de Local de Exercício (ALE) foi incorporado nos vencimentos e proventos dos servidores públicos da Polícia Civil e Militar, ativos e inativos, da seguinte forma: metade do valor do benefício, no vencimento padrão e, o restante, no Regime Especial de Trabalho Policial (RETP). 2. Matéria jurídica já analisada e decidida pela C. Turma Especial, deste E. Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do IRDR, processo no 2151535-83.2016.8.26.0000. 3. Direito adquirido a regime jurídico, inexistente. 4. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, não caracterizada. 5. Ordem impetrada em mandado de segurança, denegada em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença recorrida, ratificada. 7. Recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1007588-91.2014.8.26.0053- Capital Voto 24980 - MGHR
Registro: 2020.0000154160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1007588-
91.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOÃO ROBERTO
FERRI, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007588-91.2014.8.26.0053 -Voto no 24980 - MGHR
2
VOTO No 24980
APELAÇÃO No 1007588-91.2014.8.26.0053
COMARCA: Capital
APELANTE: João Roberto Ferri (Justiça Gratuita)
APELADA: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
INTERESSADO: Chefe do Centro Integrado de Apoio Financeiro da
Polícia Militar do Estado de São Paulo
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Valentino Aparecido de Andrade
RECURSO DE APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA
DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO ADICIONAL
DE LOCAL DE EXERCÍCIO (ALE) - PRETENSÃO À
INCORPORAÇÃO INTEGRAL DO REFERIDO BENEFÍCIO
NO VENCIMENTO PADRÃO
IMPOSSIBILIDADE. 1. O
Adicional de Local de Exercício (ALE) foi incorporado nos
vencimentos e proventos dos servidores públicos da Polícia Civil e
Militar, ativos e inativos, da seguinte forma: metade do valor do
benefício, no vencimento padrão e, o restante, no Regime Especial
de Trabalho Policial (RETP). 2. Matéria jurídica já analisada e
decidida pela C. Turma Especial, deste E. Tribunal de Justiça, por
ocasião
do
julgamento
do
IRDR,
processo
no
2151535-83.2016.8.26.0000. 3. Direito adquirido a regime
jurídico, inexistente. 4. Ofensa a direito líquido e certo, passível de
reconhecimento e correção, não caracterizada. 5. Ordem impetrada
em mandado de segurança, denegada em Primeiro Grau de
Jurisdição. 6. Sentença recorrida, ratificada. 7. Recurso de
apelação, apresentado pela parte impetrante, desprovido.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a r.
sentença de fls. 55/59, que denegou a ordem impetrada em mandado de
segurança, objetivando o seguinte: a) incorporação integral do Adicional de
Local de Exercício (ALE), no vencimento padrão, inclusive, para o cálculo
do Quinquênio, Sexta-Parte e Regime Especial de Trabalho Policial (RETP);
b) recebimento das respectivas diferenças remuneratórias e pecuniárias, desde
o ajuizamento da lide. Em razão da sucumbência, a parte vencida foi
condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, na forma da
legislação pertinente, sem a incidência dos honorários advocatícios, por força

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007588-91.2014.8.26.0053 -Voto no 24980 - MGHR
3
do disposto no artigo 25 da Lei Federal no 12.016/09.
A parte impetrante, nas razões recursais, sustentou, em
síntese, a inversão do resultado inicial da lide.
O recurso de apelação, tempestivo e dispensado de
preparo, em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita, foi recebido nos regulares efeitos e respondido.
É o relatório.
Pondere-se, desde logo, a desnecessidade de remessa dos
autos à Douta Procuradoria-Geral de Justiça, para manifestação, ante o r.
parecer de fls. 45, oferecido pela D. Promotoria de Justiça.
O recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante,
não merece provimento, devendo prevalecer a r. sentença de Primeiro Grau
de Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso concreto.
Trata-se de mandado de segurança, impetrado por
servidor público Estadual inativo, objetivando o seguinte: a) incorporação
integral do Adicional de Local de Exercício (ALE), no vencimento padrão,
inclusive, para o cálculo do Quinquênio, Sexta-Parte e Regime Especial de
Trabalho Policial (RETP); b) recebimento das respectivas diferenças
remuneratórias e pecuniárias, desde o ajuizamento da lide.
Os elementos de convicção produzidos nos autos não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007588-91.2014.8.26.0053 -Voto no 24980 - MGHR
4
autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte impetrante na
petição inicial.
Pois bem. O Adicional de Local de Exercício, instituído
por meio da LCE no 689/92, era destinado aos policiais militares estaduais
ativos, por força da complexidade das atividades exercidas em determinada
região. E, posteriormente, sobreveio a LCE no 957/04, que prevê a extensão
da referida vantagem aos inativos e pensionistas, consagrando, então, o
caráter genérico do benefício ora questionado.
Ademais, a LCE no 1.065/08, alterada por meio da LCE
no 1.114/10, estabelece o seguinte: a) condições para o recebimento do
benefício acima mencionado; b) forma de cálculo do adicional adimplido em
favor dos servidores públicos na inatividade e pensionistas. E, com o advento
da LCE no 1.197/13, sobreveio a absorção do Adicional de Local de
Exercício, nos vencimentos dos policiais civis e militares estaduais (ativos e
inativos).
Além disso, os elementos constantes dos autos
demonstram, revendo o posicionamento anterior, que a incorporação do
Adicional de Local de Exercício foi, efetivamente, providenciada pela
Administração Pública, da seguinte maneira: metade do valor do benefício,
no vencimento padrão e, o restante, no Regime Especial de Trabalho Policial
(RETP).
Como se vê, ao contrário do sustentado na petição inicial,
o valor do Adicional de Local de Exercício (ALE) foi integralmente
incorporado nos vencimentos da parte impetrante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007588-91.2014.8.26.0053 -Voto no 24980 - MGHR
5
Aliás, a expressão empregada pelo legislador Estadual,
(vencimentos), corresponde ao resultado alcançado com a somatória do
padrão e demais vantagens pecuniárias, percebidas pelo servidor público,
incluído o benefício do Regime Especial de Trabalho Policial (RETP), de
natureza nitidamente remuneratória, nos termos do disposto na Lei
Complementar Estadual no 731/93.
Daí porque, é inocorrente qualquer violação ao princípio
constitucional da irredutibilidade remuneratória, passível de reconhecimento
e correção, na consideração que o Adicional de Local de Exercício (ALE) foi
absorvido, na íntegra, nos vencimentos recebidos pela parte impetrante, em
conformidade com o disposto na legislação Estadual de regência. E mais. O
acolhimento da pretensão inicial acarretaria a concessão de reajuste dos
vencimentos, não previsto na aludida norma jurídica, cuja situação é
inadmissível.
Outrossim, a matéria jurídica ora debatida não comporta
mais nenhuma discussão, pois, já foi analisada e decidida pela C. Turma
Especial, deste E. Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas,
processo
no
2151535-83.2016.8.2016.8.26.0000, Relator o I. Desembargador Moreira de
Carvalho. Confira-se:
“INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS IRDR ALE Pretensão de incorporação
de 100% sobre o salário base LC n° 1.197/2013. Tese
firmada Gratificação que se incorpora aos vencimentos,
cujo conceito abrange o próprio salário-base e as demais
vantagens pessoais percebidas
50% do valor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007588-91.2014.8.26.0053 -Voto no 24980 - MGHR
6
Adicional Local de Exercício incorporado ao salário base,
e os outros 50% absorvidos pelo Regime Especial de
Trabalho Policial. Aplicação ao caso concreto: Sentença
de improcedência mantida
Recurso desprovido.”
(destaques acrescidos)
Finalmente, é relevante consignar, ainda, que inexiste
direito adquirido a regime jurídico.
Portanto, a denegação da ordem impetrada em mandado
de segurança era mesmo de absoluto rigor, não merecendo nenhuma
alteração.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
de apelação, apresentado pela parte impetrante, ratificando, na íntegra, a r.
sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

FRANCISCO BIANCO
Relator